Tribunal: TJSP
Processo: 1053384-48.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2017-09-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança impetrado para impedir que a autoridade coatora aplique as penalidades do art.221, da Lei Municipal no 13.775/2010 – Concessão da Segurança - Referida lei julgada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por ferir os princípios da livre iniciativa, da liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, da razoabilidade e da

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança impetrado para impedir que a autoridade coatora aplique as penalidades do art.221, da Lei Municipal no 13.775/2010 – Concessão da Segurança - Referida lei julgada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por ferir os princípios da livre iniciativa, da liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao predicado da livre concorrência, bem como a liberdade de escolha do consumidor – Outrossim, afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XIII, 170, inciso IV artigos 111 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes - Ação julgada parcialmente procedente, declarada a inconstitucionalidade dos artigos 17, § 2o, inciso V, e 22, "caput", § 1o e § 2o, incisos I e II, da Lei no 13.775, de 12 de janeiro de 2010, do Município de Campinas." (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2213289-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017) – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.